Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708139-85.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NISIA MARIA FRANCA DOS ANJOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nas contrarrazões de ID 63947519, apresentadas em resposta à apelação de ID 63947516, constatou-se a existência de preliminares levantadas pela apelada. Pois bem, orientado pelo princípio da vedação à decisão surpresa, o CPC traz as seguintes normas: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”; e, “Art. 10 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Desse modo, intime-se a apelante NISIA MARIA FRANCA DOS ANJOS para que, no prazo de quinze dias, manifeste-se sobre as referidas preliminares. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre a necessidade de sua intervenção no feito, por se tratar de pessoa idosa no polo ativo, em atenção ao art. 178, I do CPC[1] e art. 75 do Estatuto da Pessoa Idosa[2] Publique-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; [2] Art. 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipóteses em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis.